Tribunal: TJPA
Processo: 0805096-46.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805096-46.2018.8.14.0040

APELANTE: SADY LUCAS DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL EM RAZÃO DA NÃO COMUNICAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, COM BASE EM. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ART. 12, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E O ART. 48 DECRETO Nº 2.703/2006. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO, À UNANIMIDADE.

1.

O autor, ora apelante, interpôs recurso aduzindo que a sentença merece reforma, pois é incontroverso a devolução do veículo pelo apelante a instituição financeira (Banco FINASA), ocorrido na data de 08/09/2006. Dessa forma, a responsabilidade em prestar as informações junto ao banco de dados do Detran/PA é do Banco FINASA, pois se assim o fizesse não constaria o seu nome nos registros do Detran/PA. (Id n° 4821813)

2.

Analisando as razões apresentadas, entendo que não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, haja vista que, legislação tributária paraense traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante que não se desonerou do dever de comunicar a transferência da propriedade ao órgão competente, de modo que, mostra-se solidariamente responsável pelo recolhimento do IPVA correspondente.

3.

Considerando a previsão em lei estadual específica acerca da responsabilidade tributária nas hipóteses em que o órgão competente não é comunicado acerca da alienação do veículo, tem-se que até a referida comunicação ser efetivada, o apelante possui a responsabilidade tributária solidária.

4.

Recurso conhecido, mas improvido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível,
interposto por
Sady Lucas de Araújo
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação Declaratória c/c Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência antecipada ajuizada em desfavor do
Estado do Pará
.

O Juiz
a quo
julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenando ainda o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.

O autor, ora apelante, interpôs recurso aduzindo que a sentença merece reforma, pois é incontroverso a devolução do veículo pelo apelante a instituição financeira (Banco FINASA), ocorrido na data de 08/09/2006. Dessa forma, a responsabilidade em prestar as informações junto ao banco de dados do Detran/PA é do Banco FINASA, pois se assim o fizesse não constaria o seu nome nos registros do Detran/PA. (Id n° 4821813)

Além disso, por ser o Banco FINASA o proprietário do veículo e ter posse direta, caberia ao mesmo o recolhimento do IPVA, e não ao antigo proprietário, em razão de não ser o sujeito passivo da obrigação tributária, tampouco responsável pelos débitos em questão.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade. (Id n° 4821869)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (Id n° 6395005)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso de apelação, visa reformar a sentença e assim, elidir sua responsabilidade pelos tributos devidos, aduzindo que não há solidariedade no caso, havendo responsabilidade única e exclusiva do Banco FINASA.

Analisando as razões apresentadas, entendo que não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, haja vista que, legislação tributária paraense traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante que não se desonerou do dever de comunicar a transferência da propriedade ao órgão competente, de modo que, mostra-se solidariamente responsável pelo recolhimento do IPVA correspondente.

Nesse sentido, colaciono os artigos art. 12, I, da Lei estadual nº 6.017/96 e do art. 48, Decreto nº 2.703/2006, transcritos a seguir:

“Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I – o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;”

“Art. 48. No caso de alienação,
fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.
”

Sendo assim, não há como afastar a sua reponsabilidade pelos débitos de IPVA, como disse o magistrado na sentença ora reexaminada.

Colaciono, ainda precedente da lavra do Superior Tribunal de Justiça em que afirma que quando a
legislação local tem previsão acerca da responsabilidade solidária
, esta deve ser a aplicada ao caso:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EX-PROPRIETÁRIO. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO, MAS ANTERIORES À COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE ÀS AUTORIDADES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A controvérsia envolve a responsabilidade tributária do ex-proprietário de veículo automotor pelo IPVA devido posteriormente à alienação enquanto não comunicada a transferência da propriedade às autoridades de trânsito. 2. O Tribunal de origem entendeu da responsabilidade da recorrente por ser ônus do vendedor comunicar a alienação do veículo automotor ao Órgão de Trânsito, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas obrigações de natureza tributária e demais encargos, conforme previsto no art. 6º, II, da Lei Estadual 13.296/2008 e art. 134 do CTB. 3. O STJ recentemente editou a Súmula 585 sobre o tema: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". (Súmula 585, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 1º/2/2017)
4. Nada obstante isso, o entendimento do STJ posterior à edição da Súmula tem sido manter o acórdão impugnado quando, apesar de citar o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, também adotar como fundamento regra prevista na legislação local para o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária
. Nesse sentido: REsp 1.640.978/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 12/5/2017; REsp 1.543.304/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 12/5/2017. 5. Na hipótese em liça, o julgado combatido baseou se em dispositivos de lei estadual para decidir desfavoravelmente à parte recorrente. É o quanto basta para afastar a alegação de violação dos arts. 128 e 130 do CTN e dos arts. 1.267 e 1.275, I, do Código Civil de 2002. 6. A insurgência pelo dissídio também não prospera, nem sequer há de se conhecer dela, por não se constatar o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. 7. Os arestos-paradigmas basearam se exclusivamente em dispositivos de lei federal (art. 134 do CTB e outros), sem fazer referência à previsão de responsabilidade na legislação local como o fez a decisão recorrida. 8. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp 1.695.304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 19/12/2017)” (Grifo meu)

Na mesma linha de entendimento, este E. Tribunal de Justiça assim decidiu, a conferir:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA EM FACE DE EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ALIENANTE REFERENTE AO PERÍODO POSTERIOR À VENDA DO AUTOMÓVEL. POSSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 124, II DO CTN. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (ARTIGOS 11, 12, VII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 C/C ART. 48 DO DECRETO Nº 2.703/2006). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Da preliminar de cerceamento de defesa. A agravante foi devidamente intimada de todos os atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

2. Insurgência contra decisão que aplicou a legislação estadual, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante como sujeito passivo do IPVA quan (6616216, 6616216, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-15)

Logo, considerando a previsão em lei estadual específica acerca da responsabilidade tributária nas hipóteses em que o órgão competente não é comunicado acerca da alienação do veículo, tem-se que até a referida comunicação ser efetivada, o apelante possui a responsabilidade tributária solidária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022